Tribunal: TJBA
Processo: 8024300-69.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024300-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDEMILTON DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SEABRA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PACIENTE CONDENADO POR
FURTO QUALIFICADO
(ART.
155,
§§ 1º E 4º
DO CÓDIGO PENAL
)
.

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. PEDIDO DE SOLTURA OU PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE.
DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE DEBILIDADE EXTREMA POR DOENÇA GRAVE OU
QUE NÃO POSSA SER TRATADA NO AMBIENTE PRISIONAL
. ALEGAÇÃO DE RISCO À VIDA. PARENTESCO COM
INDIVÍDUO
INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA.
SUPOSTAS AMEAÇAS DE MORTE PROFERIDAS POR OUTROS INTERNOS. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITU
Í
DA
DE QUE A UNIDADE PRISIONAL SEJA INCAPAZ DE ISOLAR O PACIENTE DOS INTEGRANTES DE GRUPOS RIVAIS. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM

CONHECIDA E DENEGADA.

1-
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela D
efensoria Pública do Estado da Bahia
em favor de
Edemilton de Souza
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA.

2-
Depreende-se dos autos que o Paciente
f
oi condenado, nos autos da ação penal nº 8000020-81.2023.8.05.0243, à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicial fechado,

por ser reincidente,
além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
pela prática de
furto qualificado (art. 155, § 1º, §4º, inciso II, do Código Penal),
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade,
em virtude do risco de reiteração delitiva
.

3-
Em apertada síntese,
a defesa requer a soltura do Paciente ou o cumprimento d
a pena
e
m
prisão domiciliar, argumentando que a transferência
para o

P
resídio
de Irecê/Ba
,
realizada em
09/05/2023,
acarreta

risco à sua saúde e segurança.

4- No tocante à saúde, a
firma
a Impetrante
que o Paciente sofre de ansiedade e depressão
e,

a
lgumas vezes, se
autoflagelou
com uma lâmina de barbear dentro do estabelecimento prisional.
Todavia, não há prova pré-constituída nos autos da alegada insuficiência de recursos, na unidade prisional de Irecê, para acompanhar e tratar as enfermidades do Paciente.
Ressalte-se que
o autoflagelo
remonta à infância
do Paciente e

os cortes realizados foram superficiais,
não restando demonstrada debilidade extrema que justifique a soltura ou prisão domiciliar do Paciente
.

5- Em relação à segurança do Paciente, não restou comprovado risco anormal,
que se distinga dos inerentes ao estabelecimento prisional
.
A
nimosidades entre facções
antagônicas
é uma realidade conhecida dos estabelecimentos prisionais, que rotineiramente isolam os grupos
rivais
no intuito de zelar pela vida dos internos sob sua custódia.
Verifica-se não haver prova pré-constituída de que o Presídio de Irecê não realize a triagem e isolamento de internos.

Ademais,
o Paciente está recolhido na unidade prisional desde 09/05/2023, não havendo notícias nos autos de algum dano à sua integridade física, o que denota que a unidade prisional está zelando por sua segurança.
Assim, o fato de o tio do Paciente ser integrante do Comando Vermelho, por si só, não justifica a soltura ou prisão domiciliar.

6
-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª
Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp
, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

7
-
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8024300-69.2023.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como Paciente
EDEMILTON DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de S
eabra
/Ba
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

do mandamus
e
DENEGAR A ORDEM
,
conforme certidão de julgamento,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(documento assinado eletronicamente)

AC 15